Tribunal: TJDFT
Processo: 0011049-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0011049-57.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BASTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, constato que o DISTRITO FEDERAL impugnou o cumprimento do acórdão, tendo obtido sucesso para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 30.127,19 (trinta mil, cento e vinte e sete reais e dezenove centavos). Na ocasião, o impetrante-exequente foi condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento, nos termos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo como parâmetro o proveito econômico obtido pelo DF, qual seja, a quantia de R$ 30.127,19 (trinta mil, cento e vinte e sete reais e dezenove centavos) (ID 17013269). Transitado em julgado, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial que apresentou os cálculos de ID 18234221, tendo com eles aquiescido o exequente (ID 19599179) e silenciado o executado (ID 20032225). Determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 20102428). Elaborados novos cálculos (ID 20895862) e, com a promoção de ID 20978287, foi determinada a expedição do precatório com o destaque dos honorários advocatícios, nos termos pleiteados no ID 19599179. Sobreveio nova conta judicial (ID 22182204) e as requisições de precatórios lançadas nos IDs 24825747 e 24855748, em favor do impetrante e da sociedade de advogados patrocinadora da causa de origem, respectivamente. É de se ver que o crédito atualizado em favor do impetrante totaliza R$ 591.663,81 (quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), dos quais deverão ser deduzidos 10% (dez por cento), referente aos honorários ad exitum pactuados (ID 19599181). Aliás, consta essa informação na requisição de precatório de ID 24825747. Logo, a requisição de precatório lançada no ID 24825748, em favor de Cidade, Schmorantz Advogados Associados, encontra-se equivocada, haja vista não se encontrar amparada em nenhum provimento judicial, tampouco em ajuste entre a parte e seu patrono. Desse modo, o ofício de ID 24825747 deve ser mantido como expedido, haja vista já trazer inserida a informação quanto ao decote dos honorários advocatícios de êxito. Os honorários de advogado a favor do DISTRITO FEDERAL, obtidos em razão do acolhimento da impugnação, deverão ser objeto de requerimento do interessado, especialmente porque vedada a compensação. Assim, proceda a Secretaria o cancelamento do ofício de requisição de ID 24825748, uma vez que a verba honorária deverá ser descontada do montante a que faz jus o impetrante, estampada no precatório de ID 24825747, e não a ela acrescida, especialmente porque mandado de segurança não comporta condenação em honorários advocatícios. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador